Tribunal: TJSP
Processo: 1013087-46.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DANO MORAL – Ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por débito inexigível – Majoração da indenização por danos morais para a quantia de R$16.500,00, com incidência de correção monetária a partir desde julgamento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma, em parte, da r. sentença para, com base no art. 85, caput, §§ 1o, 2o, considerando os parâmetros dos incisos

Ementa:
DANO MORAL – Ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por débito inexigível – Majoração da indenização por danos morais para a quantia de R$16.500,00, com incidência de correção monetária a partir desde julgamento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma, em parte, da r. sentença para, com base no art. 85, caput, §§ 1o, 2o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, majorar a verba honorária em 17% do valor da condenação ora arbitrada, montante este que corresponde ao proveito econômico obtido e que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso provido, em parte.